Tribunal: TCU
Processo: 022.052/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Rita Fonseca Lino de Souza contra o Acórdão 7603/2021-1a Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em face da não comprovação da boa e regular execução de recursos repassados para o projeto "Acordes", mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto por Maria Rita Fonseca Lino de Souza contra o Acórdão 7603/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial da Cultura em face da não comprovação da boa e regular execução de recursos repassados para o projeto " Acordes ", mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado, com base no art. 285 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados o teor desta decisão.